Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725389-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS (autos no 0070189-82.2010.8.07.0001), definido que “a indisponibilidade decretada anteriormente não impede que os imóveis destacados nas matrículas no 29.903 e 100.214 sejam expropriados para satisfação do débito”, decisão no seguinte teor: “Esclareço, de início, que o presente processo se estende há quase 30 anos em razão das diversas insurgências apresentadas pelo réu durante o curso processual, tais como impugnações, recursos e embargos de declaração, apresentados em profusão. Apenas a fase de cumprimento de sentença tramita há mais de uma década. Este magistrado assumiu a titularidade deste juízo no final do ano de 2023, mais especificamente em 27/10/2023, e, ao aqui chegar, e tomar conhecimento do conteúdo jurídico dos processos em trâmite neste juízo, alguns com MILHARES de páginas (o que, por si só, e como não poderia ser diferente, denota trabalho exaustivo e substancial apenas no que tange à leitura), notou que alguns, dentre os quais o presente, apresentam longo tempo de tramitação, em contraposição expressa ao vetor processual do tempo de duração razoável do processo, capitulado no artigo 4o do CPC, e, ainda, sob o mesmo prisma, da efetividade da tutela jurisdicional, cânones a serem observados em TODO E QUALQUER feito sob o crivo do Poder Judicante Acerca do cumprimento de sentença, destaco, a seguir, os eventos fáticos e jurídicos de maior expressão. Inicialmente, tentou-se efetivar bloqueio do valor da dívida, atualizado em 2010 (R$ 12.650.959,10), nas contas bancárias de titularidade do réu, com resultado infrutífero (id. 31301908). O próprio executado indicou bens à penhora para satisfação do crédito, mas a expropriação seguiu apenas com relação ao imóvel inscrito sob matrícula 29.903 (id. 31301929 – pág. 18). Apresentou, no mais, diversas impugnações e recursos a respeito da referida penhora, no tocante ao valor da avaliação do bem, apurado em perícia judicial (id. 31302182 – pág. 14). Por fim, o laudo pericial avaliativo fora homologado, conforme id. 31302222, com a conclusão de que tal imóvel estaria avaliado em R$ 53.997.270,00 (cinquenta e três milhões novecentos e noventa e sete mil e duzentos e setenta reais). Após diversas discussões a respeito da avaliação do bem, a decisão que homologou o laudo pericial fora confirmada em grau recursal (id. 95399946) O ato judicial sob o id. 31302249 determinou o prosseguimento da penhora do imóvel com a venda particular do imóvel pelo preço da avaliação. Em id. 31302256, fora determinada a suspensão do ato expropriatório, sob o fundamento de que este juízo seria incompetente para determinar a alienação de bem declarado indisponível por ação civil pública, em razão de ato de improbidade administrativa. Em razão da discussão, por intermédio de recursos de ambas as partes - a respeito do valor da avaliação do referido bem e, ainda, sobre a possibilidade de seguir com os atos expropriatórios -, o feito prosseguiu com a determinação de penhora sobre alugueis de imóveis de propriedade do executado que estavam sob administração de empresas constantes do mesmo grupo societário (id. 45199759). A decisão que decretou a penhora dos locativos também fora impugnada, sob o fundamento de que não houve desconsideração da personalidade jurídica do executado. No entanto, fora mantida em instância recursal (id. 105242776). Ao considerar que não houve efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento em que fora questionada a possibilidade de penhora de alugueis, os rendimentos foram depositados em juízo. O acórdão sob id. 105242776 considerou válida a penhora de percentual de locativos e o feito prosseguiu com os depósitos mensais e transferência para o credor (decisão sob id. 108011054). No decisum sob id. 123027557, fora determinada a penhora do imóvel descrito na matrícula no 100.214 (id. 122789868). O executado impugnou o deferimento da referida penhora, sob o argumento de que estaria submetido a indisponibilidade. A impugnação fora REJEITADA, conforme id. 129452336, momento em que se prosseguiu com a avaliação do bem. O imóvel descrito na matrícula no 100.214 fora avaliado, à época, em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (id. 132428268). Contudo, como se tornou corriqueiro nestes autos, o laudo de avaliação fora impugnado pelo executado (id. 135890036). Em decisão sob o id. 157583850, o valor da avaliação do imóvel situado na SCES/Sul Trecho 2 – Lotes 02/30, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília/DF, no valor de R$ 59.210.066,56 (cinquenta e nove milhões, duzentos e dez mil, sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), fora homologado pelo ilustre magistrado, à época, titular deste juízo. Fora autorizada a realização de leilão judicial para a alienação do imóvel acima descrito (id. 161704935). É o relato do necessário a título de esclarecimento. DECIDO. O presente cumprimento de sentença tramita há mais de uma década e a penhora de alugueis não é efetiva, frente ao valor do crédito. O valor dos locativos, frente ao montante objeto da tutela executiva, possivelmente sequer é capaz de suprir, mensalmente, a simples CORREÇÃO MONETÁRIA do crédito executivo, o que revela medida executiva inócua, inefetiva, contraproducente e que redundaria, ao fim, em “eternização” de um processo que já tramita há quase 30 anos. Em todas as indicações de bens a serem penhorados pelo credor, o executado se opõe e alega existência de decretação de indisponibilidade do bem inserida pela Justiça Federal. O acordão sob id. 149485716, transitado em julgado em 10 de fevereiro de 2023, decidiu que é possível a penhora de imóvel com anotação de indisponibilidade, uma vez que tal condição apenas impede que o próprio devedor se desfaça do bem. O posicionamento em destaque, inclusive, é sufragado pelas instâncias superiores, as quais textualizam que o instituto jurídico da indisponibilidade do bem imóvel tem o espectro jurídico de evitar que o PRÓPRIO devedor pratique ato de disposição patrimonial, o que não alcança, logicamente, o credor de boa-fé, terceira pessoa que não possui qualquer correlação com o referido instituto jurídico. O egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios não é refratário ao entendimento ora esposado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A indisponibilidade do bem tem por finalidade preservar o patrimônio do devedor, a fim de que ele não o dilapide. Nesse sentido, o bem torna-se bloqueado por determinação judicial, assegurando-se ao credor uma garantia para a posterior satisfação do crédito. 2. Enquanto a indisponibilidade refere-se à proibição de livre disposição dos bens pelo devedor em benefício do exequente, a impenhorabilidade visa a proteger o patrimônio do devedor, em regra, para assegurar a dignidade do executado. 3. Consoante entendimento do c. STJ (AgInt no REsp no 1.824.826/SP e AgInt no REsp no 1.679.824/DF), "o deferimento da indisponibilidade limita-se a obstar a prática de ato voluntário de disposição patrimonial por parte do proprietário do bem, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência dá-se em acordo com a ordem das penhoras (CPC/1973, arts. 612, 613 e 711; CPC/2015, arts. 797 e 908)". 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1809010, 07382101020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000, denota-se que foi consignada a possibilidade de alienação, por hasta pública, de bens penhorados, ainda que gravados com indisponibilidade decorrente de Ação Civil Pública ou, ainda, com penhora preferencial, desde que resguardada a ordem de preferência. Nada obstante, nestes autos, o agravante justifica sua tese recursal na ausência de interesse processual do exequente para a realização da hasta pública, posto que há penhora anterior e preferencial. 2. Destarte, muito embora o foco da discussão realizada no Agravo de Instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000 não seja idêntico ao que se observa nos presentes autos recursais, eles estão umbilicalmente ligados, de modo que a decisão proferida naquele recurso traz, como consequência lógica, o interesse do executado/agravado em realizar a hasta pública para alienação dos bens penhorados. 3. Em assim sendo, não cabe a abertura de nova discussão sobre as consequências da existência de penhora anterior, dada a preclusão consumativa desta matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1773447, 07302434520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Portanto, a indisponibilidade decretada anteriormente não impede que os imóveis destacados nas matrículas no 29.903 e 100.214 sejam expropriados para satisfação do débito. Certifique-se a Secretaria se houve preclusão da decisão sob id. 161704935. Sem prejuízo, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do valor atual do crédito, com o decote dos valores já recebidos e, também, aqueles depositados em juízo pela parte devedora. Prazo: 5 dias. Em sequência, retornem conclusos. Intimem-se.” (ID 189575648, autos originários). Embargos opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ID 190376622, na origem) foram rejeitados nos seguintes termos: “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão proferida, sob alegação de omissão. Não ocorrem, porém, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, com entendimento jurídico diverso do apresentado pelo embargante. Eventual irresignação quanto ao conteúdo meritório do ato judicial deve ser objeto de recurso às instâncias próprias. Não se presta a via legal estreita dos aclaratórios para tal mister, por incompatibilidade lógico - formal. Em face das considerações alinhadas, IMPROVEJO-OS. Intimem-se. Intime-se a parte credora para apresentar certidão de matrícula atualizada do imóvel objeto do pedido de leilão, destacado nos autos, no prazo de 10 dias. Após, remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico, nos termos das decisões sob id's. 123027557, 161704935 e 189575648, já preclusas, as duas primeiras, inclusive, do ilustre magistrado que me antecedeu na titularidade deste juízo. A esse respeito, e pela pertinência temática, observo que a parte executada "repete", a todo momento, "pedidos acerca de questões já decididas e preclusas", em processo, repita-se, que tramita há quase 30 anos, como destacado, de forma expressa, na decisão sob o id. 189575648, cuja leitura se faz necessária, para fins de contextualização do atual estágio processual. Há, inclusive, pedido de litigância de má -fé intentado pela parte credora, no petitório sob o id. 190720704, o qual será analisado em momento posterior. Intimem-se.” – ID 197980994, na origem. Nas razões do presente agravo de instrumento, sustenta o agravante (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA) que “nada obstante o fato de a r. decisão de id 129452336 (proferida em 29/06/2022), ter rejeitado a tese de imprestabilidade da hasta, ante os gravames preferenciais em favor da União, entendimento mantido pelo v. Acórdão citado na r. decisão recorrida (sob id. 149485716, transitado em julgado em 10 de fevereiro de 2023), é forçoso reconhecer (como já sustentado no petitório anterior), que, muitos anos antes, em decisão de id 31302256 – pág. 1-3, proferida em 19/12/2018, o próprio Juízo de primeira instância declarou-se incompetente para determinar a alienação de imóveis gravados com bloqueio de indisponibilidade. Referida decisão não foi objeto de recurso, já estando, portanto, há muito preclusa, seja para as partes, seja para o douto Juízo, conforme arts. 505 e 507 do CPC”. Alega que “a determinação de alienação de imóvel declarado indisponível viola os termos dos arts. 505 e 507, afastando, inclusive, a segurança jurídica que se espera das decisões preclusas. Há de se reconhecer, portanto, que a r. decisão id 129452336 (proferida em 29/06/2022), que rejeitou a impugnação à penhora, assim como o próprio Acórdão de id 149485716 que a sucedeu, e a própria decisão ora arrostada, são absolutamente nulos (error in procedendo), por ter reavivado matéria preclusa (preclusão pro judicato)”. Destaca que “é nula, ainda, a r. decisão agravada eis que sequer enfrentou a tese de preclusão suscitada, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Merece, portanto, provimento o presente recurso, a fim de se reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a preclusão e coisa julgada que se operou quanto ao tema, eis que inviável a realização da hasta, ante a preclusão e formação de coisa julgada da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo (id 31302256 – pág. 1-3, proferida em 19/12/2018), para determinar a alienação de imóveis gravados com indisponibilidade”. Quanto ao efeito suspensivo, alega: “( ) A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que houve preclusão e formação de coisa julgada da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo (id 31302256 – pág. 1-3, proferida em 19/12/2018), para determinar a alienação de imóveis gravados com indisponibilidade. O risco de dano, bem assim o perigo na demora também se encontra presente, eis que já houve envio dos autos à NULEJ para designação de hasta pública do imóvel penhorado. Patente, portanto, a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado, a fim de evitar-se o praceamento do imóvel, antes do julgamento final deste recurso.” Ao final, requer: “1. Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; 2. Seja intimado o Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão agravada, cancelando-se a ordem de alienação do bem penhorado, ante a constatação de que houve preclusão e formação de coisa julgada da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo (id 31302256 – pág. 1-3, proferida em 19/12/2018), para determinar a alienação de imóveis gravados com indisponibilidade, mantendo-se a estabilidade das decisões e a segurança jurídica que se espera da coisa julgada.” (ID 60572826 – p.11). Preparo recolhido (ID 60572828). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão de ID 189575648, integrada pela decisão proferida em sede embargos de declaração – ID 197980994, pela qual definido que “a indisponibilidade decretada anteriormente não impede que os imóveis destacados nas matrículas no 29.903 e 100.214 sejam expropriados para satisfação do débito” e determinada a remessa “dos autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico, nos termos das decisões sob id's. 123027557, 161704935 e 189575648, já preclusas, as duas primeiras, inclusive, do ilustre magistrado que me antecedeu na titularidade deste juízo”. As alegações recursais, em suma, são no sentido de que “a determinação de alienação de imóvel declarado indisponível viola os termos dos arts. 505 e 507, afastando, inclusive, a segurança jurídica que se espera das decisões preclusas. Há de se reconhecer, portanto, que a r. decisão id 129452336 (proferida em 29/06/2022), que rejeitou a impugnação à penhora, assim como o próprio Acórdão de id 149485716 que a sucedeu, e a própria decisão ora arrostada, são absolutamente nulos (error in procedendo), por ter reavivado matéria preclusa (preclusão pro judicato)”. Em que pese as razões deduzidas pela agravante, verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. Para melhor esclarecer a questão posta nos autos, faço um breve relato dos autos. Consta dos autos que, em 29/04/2022, foi proferida decisão determinando a penhora dos imóveis – LOTE N. 2/30, DO TRECHO N. 02, DO SCE/SUL BRASÍLIA -DF, matrícula N. 100.214 , registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis do DF; e SHCG/NORTE 703 BL J APT 216 ASA NORTE BRASÍLIA -DF, matrícula 69.829 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF – de propriedade do GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA: “Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Civil, autorizo a penhora do imóvel indicado no ID n. 122789868 - LOTE N. 2/30, DO TRECHO N. 02, DO SCE/SUL, MATRÍCULA N. 100214, registrado no 1° Ofício de Imóvel do DF, e também do imóvel indicado no ID n. 122789874 - SHCG/NORTE 703, Bloco J, apto. 216, Asa Norte, Brasília-DF. LAVRE-SE O RESPECTIVO TERMO DE PENHORA. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, §11o (ou artigo 917, §1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação dos 2 imóveis. ( )”. – ID 123027557, na origem. Termo de penhora lavrado (ID 123056499), a empresa devedora apresentou impugnação (ID 126317453), alegando impossibilidade de alienação de imóveis gravados com indisponibilidade (determinada pela 12a Vara Federal de São Paulo nos autos da Ação Civil Pública de número 2000.61.00.12554-5/SP) e a incompetência do juízo para baixa do gravame de indisponibilidade lançado para resguardar eventual execução da União Federal e consequente reparação ao erário. Referida impugnação foi rejeitada pelo Juízo: “O executado GRUPO OK CONSTRUÇOES apresentou impugnação em ID 126317453, argumentando, em síntese, impossibilidade da penhora dos imóveis no ID n. 122789868 - LOTE N. 2/30, DO TRECHO N. 02, DO SCE/SUL, MATRÍCULA N. 100214, registrado no 1° Ofício de Imóvel do DF, e também o indicado no ID n. 122789874 - SHCG/NORTE 703, Bloco J, apto. 216, Asa Norte, Brasília-DF, já que se encontram com bloqueio de indisponibilidade em favor da União Federal em autos de Ação Civil Pública ajuizada na 12a Vara Federal de São Paulo, único juízo competente para disponibilizar os bens do executado. Intimado a se manifestar, o exequente requereu a rejeição da impugnação e a reavaliação do imóvel, a fim de incluir uma edificação no terreno, sem valoração na certidão. Decido. Cinge-se a controvérsia em aferir se a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a penhora dos imóveis ao credor na presente lide. Com efeito, a decretação de indisponibilidade é medida que objetiva resguardar o resultado prático da ação por meio de restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, no entanto, privá-lo definitivamente do domínio. Dessa forma, a medida impede a alienação voluntária do bem pelo devedor, mas não eventuais constrições judiciais. Ressalte-se que, até o presente momento, apenas foi decretada a penhora e o bem sujeito à avaliação, ainda não estando na fase de expropriação, quando, se for o caso, deverá ser solicitado o levantamento da indisponibilidade perante o juízo competente. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, na linha do entendimento do c. STJ: ( ) Diante disso, rejeito a impugnação e mantenho a decisão de ID 123027557. Quanto à certidão de ID 126058933 e atento ao pedido do exequente, defiro a nova avaliação sobre o imóvel LOTE N. 2/30, do Trecho n. 02, do SCE/SUL, Brasília-DF, matrícula n. 100.214 para que inclua a edificação lá encontrada, especificando de forma individualizada o terreno e a referida construção. Expeça-se o competente mandado. Int.” – ID 129452336, na origem. Contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação, interposto agravo de instrumento, o qual não foi provido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante aduz que os imóveis objeto do litígio não podem ser penhorados em virtude da ação civil pública no 2000.61.00012554-5, originariamente da 12a Vara Federal de São Paulo, que determinou a indisponibilidade de todos os bens do recorrente, por força da Lei Federal 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), e, por isto, vedadas penhora e alienação de referidos bens, ainda que judicialmente. 2. A decisão que torna indisponível um bem visa impedir que o devedor se desfaça dele em benefício próprio, a fim de resguardar o direito de eventuais credores. 3. Nesse contexto, a medida determinada pelo juízo de São Paulo restringe somente a possibilidade de os proprietários/executados alienarem os bens por atos particulares, não atingindo penhora posterior determinada em ação executiva distinta e manejada por credor diverso daquela ação em desfavor de um devedor comum, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores em caso de expropriação do bem, caso haja posterior autorização pelo juízo que determinou a indisponibilidade. 4. Além disso, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens imóveis impede somente a disposição pelos proprietários sem autorização judicial, não abrandando o direito de terceiros que pratiquem atos de execução contra os bens declarados indisponíveis. 5. A indisponibilidade atua contra o próprio devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua livre disposição, não em relação a penhora e execução por dívidas diversas. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1646700, 07304590620228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a preclusão da referida decisão, sobreveio decisão pela qual homologada a avaliação e autorizada a hasta para alienação dos bens: “( ) Para além disso, homologo a avaliação do imóvel localizado no SHCGN 703. Bloco J, apto. 216, Asa Norte, apresentada pelo executado (ID.161220253) e em relação a qual a exequente apresentou concordância (ID.161209168). Destaco que a a avaliação do imóvel situado no SCES/Sul Trecho 2 – Lotes 02/30, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília/DF, já foi homologada na decisão de ID. 157583850. Diante da penhora efetivada sobre bens do devedor, com sua avaliação e regular intimação da parte executada, autorizo a realização de LEILÃO JUDICIAL, nos termos dos artigos 879 a 903 do CPC. Para tanto, diante dos termos da artigo 35, inciso II, da Resolução no 01/2017, fixo que em caso de existência de lance vencedor, poderá ser efetuado depósito equivalente a 20% do valor da arrematação, como sinal, com o pagamento do remanescente no prazo de 2 dias úteis, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação. Nos termos do artigo 891 do CPC, caso ocorra o insucesso do primeiro pregão, no segundo poderá ser alienado o bem por quantia mínima equivalente a 60% (sessenta por cento) da avaliação efetivada nestes autos. Venha pela parte exequente, no prazo de 15 dias, a planilha atualizada do débito. Em seguida, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Ao (s) Exequente(s) caberá a publicação dos editais.” – ID 161704935, na origem. Decorridos alguns meses da decisão pela qual determinada a realização da hasta, proferida em 20/06/2023 (ID 161704935), sobreveio o provimento judicial, ora agravado, pelo qual o Juízo fez um relato dos autos praticados no processo, que já se arrasta por quase 30 anos, e determinou: “( ) Certifique-se a Secretaria se houve preclusão da decisão sob id. 161704935. Sem prejuízo, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do valor atual do crédito, com o decote dos valores já recebidos e, também, aqueles depositados em juízo pela parte devedora. Prazo: 5 dias. Em sequência, retornem conclusos”. ID 189575648 E contra o referido provimento, o executado/agravante opôs embargos de declaração, alegando matéria estranha ao provimento judicial embargado, renovando a discussão já preclusa quanto à (im)possibilidade da realização do leilão (ID 190376622, na origem): “4- O executado, porém, após acurada análise dos autos, logrou êxito em identificar questões prejudiciais à realização do referido leilão, a saber: a) O imóvel designado por SHCGN 703. Bloco J, apto. 216, Asa Norte, matrícula 69829, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, apesar de ainda estar registrado em nome da empresa executada, HÁ MAIS DE 20 ANOS FOI VENDIDO, para Odair Rodrigues de Souza, em 07/07/2001. b) Já em relação ao imóvel designado por CES/Sul Trecho 2 – Lotes 02/30, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília/DF, forçoso reconhecer que a despeito de ter sido rejeitada a tese de imprestabilidade da hasta, em razão dos gravames preferenciais que recaem sobre o imóvel (id 129452336), fato é essa questão já estava superada nos autos, ante o reconhecimento, ex oficio, de incompetência desse Juízo, para alienar imóveis gravados com indisponibilidade, conforme decisão preclusa de id 31302256 – pág. 1.” As questões aventadas nos embargos de declaração opostos na origem são agora reiteradas em sede de agravo de instrumento. Pois bem. Como se vê, o provimento judicial agravado (ID 161704935) somente determinou: "certifique-se a Secretaria se houve preclusão da decisão sob id. 161704935” e “sem prejuízo, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do valor atual do crédito, com o decote dos valores já recebidos e, também, aqueles depositados em juízo pela parte devedora”; não decidiu a questão objeto de resignação do agravante. Ou seja, a penhora dos imóveis e a determinação da realização da hasta foram decididas em provimentos judiciais pretéritos e já preclusos (IDs 123027557 e 161704935). Do mesmo modo, as determinações em sede de embargos foram também apenas em cumprimento das decisões já preclusas: “Após, remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico, nos termos das decisões sob id's. 123027557, 161704935 e 189575648, já preclusas, as duas primeiras, inclusive, do ilustre magistrado que me antecedeu na titularidade deste juízo. A esse respeito, e pela pertinência temática, observo que a parte executada "repete", a todo momento, "pedidos acerca de questões já decididas e preclusas", em processo, repita-se, que tramita há quase 30 anos, como destacado, de forma expressa, na decisão sob o id. 189575648, cuja leitura se faz necessária, para fins de contextualização do atual estágio processual.”. Nesse contexto, a determinação do juízo de origem, objeto da irresignação da agravante, não traz conteúdo decisório, tratando-se de despacho irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, que preceitua que “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Recorde-se que: “O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HEC-TOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AD-MISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECI-SÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Em caso de agravo interno, se considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, fica a parte alertada quanto ao conteúdo do parágrafo 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora